Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-84.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014015-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Aquisição, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 30.503.601/0001-88 (APELADO), REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), TAQUARI IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.305.031/0001-11 (APELADO), FABRIZIO CATALANI - CPF: 016.792.857-00 (APELADO), FRANCESCO CATALANI - CPF: 238.452.871-87 (APELADO), CESTARI BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 00.204.779/0001-67 (APELADO), ALFREDO CARMINE CESTARI - CPF: 537.057.342-53 (APELANTE), MARIANA VAN BOEKEL LEBEDENCO - CPF: 056.075.557-04 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ARTUR ANGELO FERRAZ GUARNIERI - CPF: 107.504.917-28 (ADVOGADO), ARMIDA MARIA TERESA PORTESI (APELADO), MAKEFEM PECAS E FIXACOES LTDA - ME - CNPJ: 74.032.673/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGO ANTONIO TONELLI - CPF: 352.453.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES – ALEGAÇÃO DO EMBARGADO DE FIGURAR COMO COPROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS – PROVAS DOS AUTOS QUE COADUNAM COM O REGULAR E LEGÍTIMO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DOS EMBARGANTES – EMBARGADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. .
Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar a posse, propriedade ou, ainda, direitos obrigacionais de um terceiro em face de apreensão ou constrição judicial incompatível com o seu direito. E, por terceiro, entende-se aquele que não faz parte da relação jurídica processual que originou o ato judicial combatido, tampouco tem responsabilidade patrimonial pelo ali discutido
. 2.
T
tratando-se de lide de natureza possessória, a solução da disputa gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, da análise de quem exercer a justa apreensão fática da área em litigio, de modo que, ao fim e ao cabo, vence aquele que demonstrar que detém a posse digna de ser juridicamente protegida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALFREDO CARMINE CESTARI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1014015-84.2019.8.11.0041), opostos contra a
apelante por CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, TAQUARÍ IMÓVEIS LTDA., FRANCESCO CATALANI, FABRIZIO CATALANI, ARMIDA MARIA TERESA PORTESI e CESTARI BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., julgou procedente o pedido inicial, “
a fim de ratificar a liminar deferida, mantendo definitivamente os embargantes na posse dos 02 (dois) imóveis urbanos localizados na Rua Pedro Celestino, nº 119, com 638m2 e Rua Galdino Pimentel, nº 28, com 928m2, localizados no centro da Capital/MT. Por conseguinte, com base no art. 681, do CPC, determino o cancelamento da constrição judicial indevida sobre os imóveis
” (cf. Id. nº 126396271).

O apelante alega que foi contratado pelos apelados para executar e supervisionar as obras realizadas nos imóveis objeto da lide, e que, como pagamento pelos serviços, os contratantes lhe deram, em dação em pagamento, parte da propriedade dos imóveis (33,3% de cada), conforme consta do “
Contrato Preliminar de Compra e Venda com Dação em Pagamentos
” entre eles celebrado, cuja escritura pública e transferência deveria ter sido realizada pelos embargantes/apelados.

Pede, pois, o provimento do apelo para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 210294009)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 210294015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Alfredo Carmine Cestari, embargado, ora apelante, e Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda., ingressaram com a ação de reintegração de posse de nº 1002933-90.2018.8.11.0041, em face de Construtora Makefem Ltda. – ME e Argo Antônio Tonelli, sustentando serem coproprietários da fração ideal de 33,33% dos imóveis sitos à Rua Pedro Celestino nº 119 (638 m2) e Rua Galdino Pimentel, nº 28 (928 m2), denominados, respectivamente, “Casa Pedro Celestino” e “Casa Orlando”.

Ato contínuo, Francesco Catalani, Fabrizio Catalani, Armida Portesi, Ciebitalia Administradora de Imoveis Ltda., Taquari Imoveis Ltda e Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda., opuseram os presentes embargos de terceiros, afirmando serem os possuidores e legítimos proprietários dos imóveis reclamados na ação de reintegração de posse supracitada.

Devidamente realizada toda a instrução probatória, a r. sentença julgou procedentes os Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme relatado trata-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar proposto por Ciebitalia Administradora de Imóveis Ltda., Taquari Imóveis Ltda., representadas por seus administradores e também embargantes Fabrizio Catalani e Francesco Catalani; Armida Maria Teresa Portesi e Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda., atualmente denominada Morro da Luz, representada pelo sócio gerente administrador Fabrizio Catalani, em desfavor de Alfredo Carmine Cestari, por dependência da ação possessória nº 1002933-90.2018.8.11.0041, onde se discute à proteção possessória de 02 (dois) imóveis urbanos localizados na Rua Pedro Celestino, nº 119, com 638m2 e Rua Galdino Pimentel, nº 28, com 928m2, localizados no centro da Capital/MT.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte de um processo judicial, mas sofre as implicações deste, pode defender-se por meio de embargos de terceiro:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Cabe, assim, ao embargante comprovar a sua qualidade de terceiro, bem como de senhor ou possuidor e que sofreu constrição indevida sobre seus bens pela liminar concedida no processo 1002933-90.2018.8.11.0041, ajuizado pelo embargado.

1 Da qualidade de terceiro

Verifica-se facilmente a qualidade de terceiro dos embargantes Ciebitalia Administradora de Imóveis LTDA e Taquari Imóvel LTDA, Fabrizio Catalani, Francesco Catalani e Armida Maria Teresa Portes, posto que não são autores ou réus na Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar cumulada com indenização por perdas e danos - Pje1002933-90.2018.811.0041.

Cabe, entretanto, uma observação com relação à empresa Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda., haja vista que, segundo consta na inicial da ação principal, a Reintegração de Posse foi ajuizada por “Cestari Brasil Administradora de Bens LTDA, representada por Alfredo Carmine Cestari e Alfredo Carmine Cestari (em nome próprio), em desfavor da Construtora Makefem LTDA-ME, representada por Argo Antônio Tonelli e Argo Antônio Tonelli”, portanto, a embargante não teria legitimidade ativa para propor a ação.

No entanto, na análise da documentação apresentada aos autos, restou comprovado que Alfredo Carmine Cestari não detinha poderes para representar a empresa Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda., pois consta na cláusula sexta dos atos constitutivos da empresa Cestari Brasil (id. 13080334 - autos da ação de reintegração de posse) que cabe ao sócio Fabrizio Catalani, isoladamente, representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

Desta feita, a irregularidade na representação processual, levou à extinção do feito em relação à empresa Cestari Brasil, nos termos do art. 76, I, do CPC, na ação possessória, julgada em conjunto com o presente feito.

Considerando, portanto que empresa Cestari Brasil Administradora de Bens LTDA foi excluída do polo ativo da ação principal, ela mantém a sua qualidade de terceiro. Nesse sentido, prelecionam os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

"As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído. Somente o terceiro, vale dizer, aquele que não é parte, tem legitimidade para opor embargos de terceiro. Além de ter de ostentar a qualidade de terceiro, o embargante deve ser ou senhor ou possuidor da coisa ou direito que tenha sofrido constrição judicial." [1]

2 Da qualidade de possuidor e da constrição judicial indevida

Como relatado, a ação de reintegração de posse tem como objeto dois imóveis urbanos localizados na Rua Pedro Celestino, nº 119, com 638 m2 e Rua Galdino Pimentel, nº 28, com 928 m2, localizados no centro da Capital/MT, os quais foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, (ato de infração n.º 14141 – 28.02.2013).

O conflito na referida ação foi estabelecido entre o embargado Alfredo Carmine Cestari que ajuizou a ação contra a Construtora Makefem Ltda. e seu sócio Argo Antônio Tonelli, para os quais ele próprio terceirizou os serviços contratados.

Embora as partes tenham ajuizado ação possessória, após a instrução do feito, vê-se nitidamente que o litígio não nasce de uma discussão de posse como elemento central, mas, de uma discussão obrigacional, decorrente de contratos entre as parte para a realização de obras de restauração nos imóveis sub judice.

Os depoimentos colhidos em audiência de instrução acabaram se tornando longos, pois havia muitas questões contratuais mal resolvidas entre as partes, e a questão possessória surge dentro desse emaranhado de acontecimentos.

Ocorre que as questões obrigacionais assumidas ou não assumidas entre as partes, os pagamentos efetuados, a extinção de sociedades dentre outras, não serão decididas aqui, cabendo às partes buscarem as vias adequadas para o debate.

Desta forma, cita-se de forma resumida os depoimentos trazidos, para, ao final, em conjunto com a documentação apresentada, analisar e decidir sobre tão e somente sobre a questão possessória.

O primeiro depoimento colhido foi o do autor da ação possessória, ora embargado, Sr. Alfredo Carmine Cestari. Em seu depoimento pessoal, se concentrou em descrever como se dava a relação contratual, informando que possuía contratos para realizar obras na Casa Orlando e Pedro Celestino, onde foram estabelecidos todos os valores e serviços que deveriam ser feitos. Que esteve no Brasil mais de vinte vezes, antes e durante as obras e que existiam colaboradores que davam suporte para administra-las, demonstrando que acompanhava a obra.

Garantiu ter conhecimento de um relatório feito em 2017 pelo engenheiro Denis Carlos Costa, onde constatou que foi executado o valor de R$ 1.438,000 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil reais) nas obras, mas que esse relatório partiu do Sr. Argo Antônio Tonelli. Entretanto, afirma que o seu técnico estabeleceu outro valor, mas não indicou quem foi o técnico e nem qual seria o outro valor.

Declarou que não sabe a quantia que foi paga ao Sr. Argo Antônio Tonelli, mas acha que foi de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), não havendo saldo a pagar. Ressaltou que o Sr. Argo Antônio Tonelli entrou em acordo com os Irmãos Catalani para fechar o seu acesso às obras.

Acredita ter direito sobre os imóveis, conforme estipulado no contrato, ou, ao menos, ser reembolsado pelos serviços prestados.

Em seu depoimento, o representante dos embargantes, Sr. Fabrízio Catalani, esclareceu sobre como era a relação que tinham com o embargado. Afirmou que o Sr. Alfredo Cestari foi contratado para executar serviços de construção e reforma, com um acordo para receber 33,33% do valor dos imóveis como pagamento. Sendo acordado, também, que o Sr. Alfredo faria parte do pagamento dos imóveis, em dinheiro. No entanto, ele nem realizou os trabalhos na obra, que foram executados pelo Sr. Argo Antônio Tonelli, e nem colocou dinheiro, de forma que o acordo inicial simplesmente não foi cumprido.

Declarou que o projeto da construção foi elaborado por Ben Hur, uma vez que o engenheiro Alfredo Cestari não estava autorizado a redigir projetos no Brasil, ou seja, não tinha permissão para atuar como engenheiro no país.

Por fim, afirmou que o Sr. Antônio D’ Aniello (contratado pelo embargado para acompanhar a obra) controlava a obra e desviava dinheiro e o Sr. Argo Antônio Tonelli denunciou essa situação, informando que o dinheiro que mandava para pagamento do Sr. Argo, estava ficando uma parte com o Sr. Antônio.

As testemunhas ouvidas seguiram os seus depoimentos na mesma linha, ou seja, sobre como se deu a execução do contrato de realização de obras de reforma nos imóveis sub judice.

Assim, a testemunha Ciro Grimaldi, informou que elaborou os projetos para a construção como engenheiro civil, em colaboração com o Sr. Alfredo Cestari, que coordenava a construção e o remunerou pelo seu trabalho. Entretanto, confirmou que não tinha autorização para trabalhar no Brasil e, por isso, os projetos foram assinados pelo arquiteto Bem Hur. Entretanto,

O Informante Antônio D’ Aniello amigo do Sr. Alfredo Cestari, informou que foi contratado pela Cestari Brasil para supervisionar os trabalhos e participou desde a fase da elaboração do projeto, execução até a paralisação das obras nos imóveis Pedro Celestino e Casa Orlando. Durante todo esse período, permaneceu no Brasil, sendo que até problemas com funcionário da Makefem, no Ministério do Trabalho, tentou solucionar.

Em relação aos pagamentos, informou que os autorizava em conjunto com o Sr. Alfredo Cestari. Embora não soubesse informar se o Sr. Fabrizio pagava diretamente ao Sr. Argo, confirmou ter visto o Sr. Alfredo Cestari fazer pagamentos em dinheiro ao Sr. Argo Antônio Tonelli.

Quando ao custo do que fora executado na obra, estimou entre R$ 1.000.000,00 a R$ 2.000.000,00. Declarando que o trabalho do Sr. Argo Antônio Tonelli foi de qualidade insatisfatória, bem como que nunca recebeu dinheiro dele, só quando tinha alguma coisa para pagar.

A testemunha Ben Hur El Hage, afirmou que não elaborou os projetos, mas prestou consultoria e adaptou os projetos para a aprovação do IPHAN e da Prefeitura de Cuiabá. Assegurou que, na obra, mantinha contato direto com os Srs. Alfredo Cestari, Antônio D’ Aniello e Argo Antônio Tonelli, bem como que os dois primeiros pagamentos foram feitos via Western Union da Itália, depois por meio de um cartão corporativo e, por fim, via um escritório no Rio de Janeiro. Não soube informar se era a Cestari Brasil que efetuava esses pagamentos.

Informou que na Casa Orlando foram realizados apenas alguns ajustes, principalmente na contenção para evitar desabamentos. Quanto a casa Pedro Celestino, a construção estava cerca de 70% a 80% concluída, com trabalhos de acabamento em andamento.

Assegurou que as instruções e projetos para as obras eram inicialmente fornecidos pelo Sr. Antônio e posteriormente pela equipe de Alfredo Cestari. Os imóveis não foram ocupados durante o período de restauração, mas a Casa Orlando chegou a funcionar como estacionamento por um tempo.

Relatou que foi contratado um engenheiro chamado Denis para avaliar os custos da obra, mas não se lembrava quem o contratou. Esclareceu que o engenheiro Denis foi escolhido por ser imparcial e não estar envolvido no processo de restauração dos imóveis.

Assegurou que a qualidade da obra era boa, com a utilização de porcelanatos, restauração de jardins em conformidade com a construção original, instalação de telhado metálico e uma pintura de alta qualidade. Também foi realizada a recuperação de ladrilhos, mas isso ocorreu antes de os imóveis serem invadidos novamente e a obra ser interrompida.

A testemunha Angela Maria Gobo afirmou que a família Catalani está na posse desses imóveis desde 1889 que avó paterna dos irmãos Catalani nasceu na casa da Pedro Celestino e lá sempre viveu.

Assegurou que o Sr. Fabrizio Catalani deu ordem ao Sr. Argo para que o Sr. Alfredo Cestari não entrasse mais no imóvel. Declarou que não tinha participação direta nas obras, que tinha conhecimento que foi celebrado um contrato com o Sr. Alfredo para renovação dos casarões, não sabe do conteúdo do contrato. Declarou que a obra iniciou em 2015 e cessou por discordância das partes em 2017. Alegou desconhecer que o Sr. Alfredo tivesse feito alguma benfeitoria nos imóveis.

O acervo documental e os depoimentos colhidos dão conta que os imóveis sempre foram de posse e propriedade dos embargantes, cuja família (Catalani) vem de forma mansa e pacífica exercendo posse longeva, pública e notória. Além disso, também comprovaram que o embargado sempre foi mero detentor e não compossuidor ou coproprietário dos imóveis sub judice.

Assim, o contrato para a restauração dos imóveis juntado pelo embargado (id. 20471384) revela que os embargantes, Fabrizio Catalani e Francesco Catalani, são os legítimos proprietários dos imóveis em questão e que o contrataram para a execução de obras nos imóveis.

A procuração concedida (id. 20471604) para que o embargado representasse os embargantes, uma vez que estes receberam do IPHAN/MT o auto de infração nº 14141, exigindo a realização de obras de manutenção nos imóveis, demonstra que não agia em nome próprio, mas sempre em nome dos embargantes.

Foram colacionados aos autos documentos demonstrando a propriedade e posse dos embargantes, tais como cópias das matrículas id. 19171966; documento enviado ao IPHAN id. 19172115; extratos bancário da conta do Sr. Fabrizio Catalani, onde constam inúmeras transações com a empresa Cestari Brasil e para o Sr. Argo Tonelli ids. 19172658, 19172664, 19172682 e 19173161 referente aos pagamentos dos serviços nas obras; sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ que extinguiu ação em razão da irregularidade da representação da Cestari Brasil id. 19172648, reconhecendo que o Sr. Alfredo Cestari não teria poderes para representar a empresa; contrato celebrado entre o Sr. Fabrizio Catalani e Sra. Amanda Proença autorizando o funcionamento do estacionamento nos fundos da Casa Orlando (id.19172410).

Observa-se o embargado nunca foi senhor e nem possuidor dos imóveis, posto que ele mesmo informou ter sido contratado pelos embargantes apenas para executar obras nos imóveis.

Os depoimentos, principalmente do Sr. Ciro Grimaldi e do arquiteto Ben Hur Hel Hage deixam evidenciado que o embargado coordenava as obras, mas não há comprovação de que exercia a posse em nome próprio, pois estava a mando dos embargantes.

Da mesma forma, não há comprovação de que tenha recebido 33% dos imóveis em pagamento, haja vista que essa é uma questão controvertida na execução da obra que não foi solucionada entre as partes. Havia uma expectativa de direito que não se sabe se será ou não reconhecida. Enquanto não estiver resolvida, não há que se falar em propriedade do embargado.

Assim, restou devidamente demonstrado que a posse era exercida pelos embargantes, que estavam fazendo benfeitorias para a recuperação dos imóveis de sua propriedade, sendo o embargado contratado apenas para a execução das obras, ou seja, que o embargado era mero detentor, nos termos do art. 1.198, do Código Civil que dispõe:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, e 674 do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelos embargantes Ciebitalia Administradora de Imóveis Ltda., Taquari Imóveis Ltda., representadas por seus administradores e também embargantes Fabrizio Catalani e Francesco Catalani; Armida Maria Teresa Portesi e Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda., atualmente denominada Morro da Luz, representada pelo sócio gerente administrador Fabrizio Catalani, em desfavor de Alfredo Carmine Cestari, a fim de ratificar a liminar deferida, mantendo definitivamente os embargantes na posse dos 02 (dois) imóveis urbanos localizados na Rua Pedro Celestino, nº 119, com 638m2 e Rua Galdino Pimentel, nº 28, com 928m2, localizados no centro da Capital/MT. Por conseguinte, com base no art. 681, do CPC, determino o cancelamento da constrição judicial indevida sobre os imóveis.

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da súmula nº 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio, ou mesmos direitos obrigacionais, daquele que, não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual disponível ao terceiro que busca desfazer – ou, ao menos, inibir os efeitos – ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito.

Os elementos probatórios constantes dos autos revelam que, desde o ano 1889, o imóvel está na posse da família dos embargantes de forma mansa, pacífica, pública e notória, além de que, o próprio contrato para restauração dos imóveis juntado pelo embargado revela que os embargantes são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis objetos do litígio e que o embargado foi contratado para execução de obras, exercendo somente mera detenção durante o período em que prestou serviços para os embargantes.

A insurgência recursal do embargado se resume à insistência na tese de que “
os apelados
(...)
não realizaram a transferência de 33,3% das propriedades para o embargado/apelante
”, devida em virtude da celebração do “
Contrato Preliminar de Compra e Venda com Dação em Pagamentos
” (sic – cf. Id. nº 210294009 – pág. 6).

Quanto à essa afirmação, o que se extrai das provas documentais e, principalmente, da prova testemunhal coletada, é que esta é uma questão obrigacional altamente controvertida, notadamente, porquanto, não existem indícios de que houve o cumprimento integral e sem equívocos do acordo por parte do embargado/apelante, além de haver afirmativa por parte dos embargantes/apelados de que ocorreu quebra de confiança ao constatarem que um subordinado do sr. Alfredo desviava dinheiro da obra.

Passando à matéria de fundo, embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro decisório, as razões recursais não chegam a enfrentar propriamente o raciocínio sentencial, eis que se limitam a reproduzir a alegação de que Alfredo é coproprietário do imóvel, embora a prova dos autos aponte em sentido contrário, não sendo capaz de infirmar a conclusão de que a pretensão possessória deduzida nos autos procede ante a comprovação de que os embargantes exerciam posse anterior e a justo título das áreas objeto da lide.

Como se sabe, em se tratando de lide de natureza possessória, a solução da disputa gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, da análise de quem exercer a justa apreensão fática da área em litigio, de modo que, ao fim e ao cabo, vence aquele que demonstrar que detém a posse digna de ser juridicamente protegida, sendo que, no caso, sem dúvida alguma, os
embargantes apresentaram e produziram provas suficientes a comprovar a justeza de sua posse, assentando a sua pretensão em narrativa fática congruente com os elementos probatórios trazidos aos autos, muito mais consistente do que aquela apresentada pelo embargado/apelante, até porque, como já adiantado, estes nada trouxeram aos autos que corroborasse as objeções levantas no curso do processo, nada que dissesse respeito especificamente à área discutida na lide e que servisse como prova idônea de que um dia exerceram com animus domini, ainda que indiretamente, a posse das áreas em disputa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85. §11º, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024